Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734105-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, PABLO ROGERIO GORGULHO CHAVES, WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ AGRAVADO: MARISE TEIXEIRA, ADRIANNE TEIXEIRA DE BESSA, RODRIGO OTAVIO CARVALHO ALVARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0744936-65.2021.8.07.0001, extinguiu o feito executivo. A decisão de ID 54116071 oportunizou ao agravante juntar a guia de recolhimento do preparo. O agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 55125644. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso apresenta vício no requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a guia de recolhimento do preparo. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que deve ser juntada a guia de recolhimento de custas juntamente com o comprovante de pagamento do preparo. Vejamos: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, o agravante foi intimado para juntar aos autos a guia de custas que contém a informação processual do feito em epígrafe e que corresponde ao comprovante de pagamento de ID 53913956. No caso, o agravante, devidamente intimado para regularizar o vício, permaneceu inerte. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora